Tribunal: TJDFT
Processo: 0715218-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
2. Desse modo, os honorários devem ser fixados segundo critérios de justiça e equidade, levando-se em consideração as diretrizes previstas nos incisos I, II, III e IV do § 2o do art 85, não havendo hipótese autorizativa, na espécie, de fixação por apreciação equitativa.
3. Recurso conhecido e provido